Tribunal: TJMT
Processo: 1035039-26.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035039-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIR RODRIQUES DE AMORIM - CPF: 595.122.881-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FELIPE BOUCHABKI DE ALMEIDA GUARDINI - CPF: 768.933.162-91 (RECORRIDO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0002-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035039-26.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edir Rogrigues de Amorim

Recorrida(s):

Felipe Bouchabki de Almeida Guardini

Instituto Machado Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DESRESPEITOSO E HUMILHANTE DURANTE CONSULTA MÉDICA. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência, ou não, de tratamento desrespeitoso e vexatório por parte do médico requerido com a autora, na ocasião da consulta médica realizada.

2. Não há nos autos demonstração de que o médico demandado tenha dispensado à autora tratamento desrespeitoso e humilhante, ou que tenha proferido ofensas e provocações. Ademais, quando da realização da audiência de conciliação, em 10/11/2021, ainda que os requeridos tenham manifestado pela realização de audiência de instrução, a autora protestou pelo julgamento antecipado da lide.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora foi atendida pelo médico reclamado para análise clinica após ter sido acometida por acidente vascular encefálico lacunar, em julho de 2021. Contudo, a reclamante não logrou êxito em demonstrar o suposto constrangimento ocasionado pelo médico reclamado. Ainda, ressalte-se que a reclamada Instituto Machado Pereira lhe forneceu outra consulta sem ônus (id. 64414234), oportunizando a análise clinica por outro profissional, que foi aceito pela reclamante. Dessarte
,
não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para
demonstrar a existência de culpa dos reclamados e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela reclamante.
”.

4. Não comprovando a demandante o fato constitutivo de seu direito, negado pelos réus, impositiva a manutenção de improcedência do pedido, eis que desamparado de prova suficiente.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022